Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8103/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.033/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Franco Cardoso (XXX.265.607-XX); Carmen Lucia de Azevedo Rodrigues (XXX.190.687-XX); Debora Mulatinho Siqueira dos Santos (XXX.393.357-XX); Maria Izabel Barcelos da Silva (XXX.616.797-XX); Roseliza Maria Soares de Souza (XXX.844.657-XX); Tania Maria Rodrigues da Silva (XXX.819.257-XX); Thamires Alves Mozeika dos Santos (XXX.299.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.